Tribunal: STF
Processo: ARE 1387209
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE QUE O EXECUTADO CUMPRA O DECIDIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO (O DIREITO A IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA) - Executado, ora agravante, que alega não haver mais tal direito em virtude do advento da Emenda Constitucional 103/2019, que revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, e da LCE nº 1.354/2020 - Autor que faz jus ao benefício da imunidade parcial da contribuição previdenciária, por força de decisão transitada em julgado - Sua supressão, além de violar a coisa julgada, afronta o direito adquirido - Decisão mantida - Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 35 da EC nº 103/2019.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da reforma da previdência operada pela EC nº 103/2019, que revogou a imunidade parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadorias e pensões concedidas a portadores de doença incapacitante, buscando demonstrar inexistir direito adquirido à não tributação.



    Nesse sentido, busca o provimento do extraordinário “para fins de determinar a reforma do acórdão recorrido, aplicando-se as inovações da Reforma Previdenciária ao caso em tela, em respeito ao art. art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019, que revogou o §21 do art. 40 da CF.” (eDOC 5, p. 10)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste parcial razão jurídica à parte agravante.



    Na espécie, o Colegiado local entendeu que as alterações promovidas pela EC 103/2019 – no tocante à revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal, que legitimava a isenção parcial da contribuição previdenciária – não alcançam a parte agravada em virtude da formação da coisa julgada. 



    Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, houve inegável alteração do contexto fático-jurídico, não devendo subsistir a decisão judicial anterior.



    Nesse sentido, observo que em processo análogo ao presente, a Min. Cármen Lúcia deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, nos seguintes termos (RE 1.377.316, DJe 28.06.22):



    “Na espécie vertente, houve pois a determinação de que a contribuição previdenciária somente incidiria sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não mais devendo subsistir.



    Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a perda de eficácia de decisão judicial com trânsito em julgado em razão da alteração dos pressupostos fático-jurídicos provenientes de novo regime jurídico. Assim, por exemplo:



    “2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de não haver violação da garantia constitucional da coisa julgada, tampouco da segurança jurídica ou da proteção à confiança, quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 3. Agravo não provido” (MS n. 24.569, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e Processual Civil. (…) 3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência de novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE n. 789.533-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2015).



    “(...) VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITAÇÃO AO ADVENTO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO DECISUM PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (…) 4. Com efeito, a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixaram novos regimes jurídicos de remuneração -, não implica violação à garantia fundamental da coisa julgada (CRFB, art. 5º, XXXVI). 5. Ademais, tratando-se de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida e, mesmo assim, apenas se os vencimentos e proventos forem constitucionais e legais. (…)” (Rcl n. 8.139, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2014).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RE n 1.382.176, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.5.2022; ARE n. 1.333.394, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2021; MS n. 37.937, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.6.2021; ARE n. 1.314.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.4.2021; ARE n. 1.23.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2711.2020; ARE n 1.155.738, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.9.018; MS n. 32.535, de minha relatoria, DJe 26.8.2015; MS n. 35.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.6.2018; e MS n. 33.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105, Relator o Ministro Cézar Peluso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 41/2003, que instituiu a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. Foi afastado o argumento de que os aposentados/pensionistas teriam direito adquirido ao não pagamento de contribuição previdenciária.



    Tem-se no voto do Ministro Cézar Peluso na ADI n. 3.105:



    “Exercida a competência, dentro dos limites constitucionais, a pessoa cuja condição é alcançada pela norma instituidora torna-se sujeito passivo na relação jurídico-tributária, sem que desta posição obrigacional o livre situação jurídica anterior. A lei tributária aplica-se aos fatos jurídicos ocorridos sob seu império (art. 105 do Código Tributário Nacional), observado o princípio da anterioridade (art. 150, III, b e c, e art. 195, §6º, da Constituição da República), cujo período, no caso, é de 90 dias. (…)



    Em síntese, tampouco deste segundo ângulo depara-se ofensa à garantia constitucional do direito adquirido, pois se cuida de tributo que, na modalidade de contribuição previdenciária, é só exigível em relação a fatos geradores ocorridos após a data da publicação da EC nº 41/2003, observados os princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade (art. 150, III, a, e art. 195, §6º). E não custa tornar a advertir: uma coisa é a aposentadoria em si, enquanto fonte e conjunto de direitos subjetivos intangíveis; outra, a tributação sobre valores recebidos a título de provento da aposentadoria” (DJe 18.2.2005).



    No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 27.093, Relator o Ministro Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal reconheceu inexistir direito adquirido a regime jurídico, o que impede a incidência de imunidade de proventos e pensões, de modo absoluto e por prazo indeterminado. Esta a ementa do julgamento:



    “(...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. (…)” (Segunda Turma, DJe 14.11.2008).



    No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo:



    ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 40, § 21, CRFB. REVOGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFERENDADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 65/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. (...)’



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Acrescentou ainda que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente.



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.384.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.5.2022).



    E ainda: ARE n. 1.364.797, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022 e ARE n. 1.384.676, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.6.2022.”



    Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência da Corte, subscrevo a fundamentação supra para afastar as razões do acórdão recorrido e determinar que a Turma recursal de origem decida a controvérsia como de direito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a perda de eficácia de decisão judicial com trânsito em julgado em razão da alteração dos pressupostos fático-jurídicos provenientes de novo regime jurídico previdenciário, anular o julgado recorrido e determinar que outro seja proferido como de direito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente